Tribunal: CARF
Processo: 10783.900129/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900129/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
000.329, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900129/2015-06
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
17520.73141.061010.1.3.02-7841, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, no valor total de R$ 140.555,39.
A DRF de Vitória- ES emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 098615774 de
fls. 66/73, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 140.555,39. Valor na DIPJ: R$ 140.555,39. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 267.062,74. IRPJ devido: R$ 126.507,35. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 28.289,55.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17520.73141.061010.1.3.02-7841 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
06664.07822.301210.1.3.02-7608.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2015.
PRINCIPAL- R$ 123.290,65 MULTA- R$ 24.658,12 JUROS- R$ 60.181,07”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a contribuinte que a autoridade fiscal alegou que a mesma não conseguiu
comprovar a retenção de alguns tributos utilizados na compensação via PER/DCOMP, destacou
ainda, que do total de créditos pleiteados de R$ 141.055,40 foram reconhecidos apenas R$
28.934,44, sendo reputados como não comprovados o total de R$ 112.120,96.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

Asseverou que apresentou a comprovação da existência e regularidade de todos os
créditos pleiteados nas PER/DCOMP parcialmente homologadas, devendo a manifestação ser
integralmente provida.
Sustentou que não se pode admitir, a dupla cobrança da estimativa mensal objeto
de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício e através
de posterior procedimento de cobrança.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade para que sejam
declaradas homologadas em sua integralidade as compensações efetivadas através das
PER/DCOMP 17520.73141.061010.1.3.02-7841 e 06664.07822.301210.1.3.02-7607, bem como
que sejam extintos definitivamente os créditos tributários.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-000.329/DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 84/92).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 110/118):
“MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A (em Recuperação Judicial),
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 05.521.163/0001-33, com
sede na Rodovia Governador Mário Covas, s/n, Km 280, Sala 9, bairro TIMS, Inscrição
Estadual no 082.210.91-8, na cidade de Serra/ ES, vem, respeitosamente a presença e
Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do ACÓRDÃO em epígrafe, consubstanciado nos
fundamentos de fato e de direito expostos nas razões em anexo.
Pede que, após recebido, seja o presente recurso encaminhado ao Conselho de Recursos
Fiscais, caso essa r. Delegacia não exerça o juízo de retratação, em nome do princípio da
legalidade.
COLENDO CONSELHO,
Ínclitos Julgadores,
Em que pese a diligência da autoridade julgadora demonstrada no acórdão combatido, é
de se verificar que o mesmo não pode prosperar, fazendo-se necessária sua reforma, com
base nos fundamentos de fato e de direito aduzidos no presente Recurso Voluntário.
1. DA TEMPESTIVIDADE
001. Antes de adentrarmos nos fundamentos de fato e de direito em que se funda o
presente Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que o mesmo é absolutamente
tempestivo, eis que tomou ciência no dia 11/11/2021 (quinta-feira), conforme registrado
no ‘Termo de Ciência por Abertura de Mensagem’ às fls. 106 dos autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

002. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
para interposição de Recurso Voluntário teve o seu início no dia seguinte à ciência da
decisão, qual seja, 12/11/2021 (sexta-feira) em função do artigo 5o, Parágrafo único, do
sobredito decreto, findando-se somente no dia 13/12/2021 (segunda-feira).
003. Portanto, o presente Recurso Voluntário é absolutamente tempestivo.
2. SÍNTESE DOS FATOS
004. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07- RJ, que julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
005. A matéria debatida nos presentes autos diz respeito a pedidos eletrônicos de
compensação de saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
concernente ao Ano-Calendário de 2006.
006. O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
17520.73141.081010.1.3.02-7841 e outras a ela vinculadas.
007. A contribuinte formalizou a solicitação para aproveitamento de crédito no valor de
R$ 140.555,39, correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2006.
Todavia, o DESPACHO DECISÓRIO no 098825774 glosou o crédito em virtude da
suposta ausência de comprovação de uma parcela da composição do crédito.
(...)
008. Ato contínuo, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade para
esclarecer que as retenções foram devidamente comprovadas, inclusive, pela juntada dos
Comprovantes de Retenção disponibilizados pela Fonte Pagadora (Petrobrás- CNPJ:
33.000.167/0001-01).
009. Em que pese a contribuinte tenha inconteste demonstração dos valores de IRPJ
retidos na fonte conforme os documentos juntados às Fls. 43-52 dos autos
administrativos, a Turma de Julgamento DRJ/07 manteve as glosas estabelecidas em sede
de Despacho Decisório e entendeu que a contribuinte não apresentou provas cabais das
retenções efetuadas.
0010. Neste sentido, serve o presente recurso para frisar o conteúdo da documentação
anexada, que comprova que as retenções do tributo foram devidamente efetuadas e que o
valor declarado na PER/DCOMP está correto, conforme será exposto a seguir.
3. DOS MOTIVOS QUE DETERMINAM A REFORMA DO R. ACÓRDÃO
3.1- DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE- DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF)
0011. Conforme bem exposto no Acórdão no 107-000.329, as parcelas de composição do
crédito que foram glosadas dizem respeito à retenção conjunta de IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins, alíquota total de 5,85%, sendo que a fração do IRPJ é de 1,2% (IN 480/2004) e a
identificação da retenção é feita pelo código 6147.
0012. Fato é que a Recorrente comprovou cabalmente o pagamento dos serviços
prestados e a retenção do tributo por meio da documentação anexa à Manifestação de
Inconformidade, especialmente, o demonstrativo de Fl. 45 prestado pela empresa
PETROLEO BRASILEIRO.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

0013. Nesse sentido, vejamos a coincidência entre os créditos pleiteados na PER/DCOMP
e os valores declarados na DIRF que foram identificados no Acórdão no 107-000.964.
(...)
0014. Vê-se, portanto, que a somatória das retenções apresentadas no comprovante
apresentado acima apresenta o mesmo valor do crédito pleiteado na PER/DCOMP.
Todavia, contraditoriamente, os créditos pleiteados pela Recorrente foram glosados e
também não foram reconhecidos por ocasião da interposição de Manifestação de
Inconformidade.
0015. Em outras palavras, tendo em vista que o crédito pleiteado na PER/DCOMP
coincide com os montantes informados em DIRF pela fonte pagadora, impõe-se o
reconhecimento integral do direito creditório e homologação das compensações
pleiteadas, nos termos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
(...)
0016. Assim, conclui-se que o Acórdão recorrido incorreu em grave contradição que
enseja a absoluta nulidade do excerto decisório e, subsidiariamente, em sua reforma, a
fim de que compensação efetuada pela Recorrente seja integralmente homologada.
3.2-
DA
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
0017. Caso entenda este D. Colegiado pela irregularidade parcial da compensação levada
a efeito, o que se admite apenas por hipótese, outro fator deve ser levado em conta, qual
seja a impossibilidade de glosa de estimativas compensadas.
0018. Note-se que o caso vertente trata de compensação de saldo negativo de IRPJ.
0019. O saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do ano-calendário, a pessoa
jurídica, contrapondo o IRPJ devido e os valores antecipados ao longo do ano, identifica
que pagou mais tributo do que deveria. O pagamento a maior configura indébito passível
de compensação, nos termos da Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário.
0020. Como é sabido, na composição do saldo negativo da IRPJ são incluídas todas as
parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso de retenções) por
antecipação ao longo do ano-calendário.
0021. Nestes casos, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda assim tal parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo.
0022. Isto porque, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte através dos procedimentos de
cobrança usuais à disposição do Fisco, e quando pago (voluntária ou forçadamente), irá
recompor o saldo negativo.
0023. De outro lado, caso se afaste a cobrança do débito por entender como legítima a
compensação realizada pelo contribuinte, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ. Ou seja, nesta hipótese, se reconhece a validade do pagamento por
meio da compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual este também deverá
recompor o saldo negativo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

0024. Em qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa objeto de compensação não
homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo, como bem observado
por JOSÉ HENRIQUE LONGO, verbis.
(...)
0025. A conclusão apresentada acima é irretocável, sendo que o entendimento da Receita
Federal- de glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada- implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma
vez que:
(i) de um lado, o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e
reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarretaria a não
homologação (ao menos parcial) das compensações que aproveitassem tal crédito;
(ii) por outro lado, o Fisco também irá exigir do contribuinte a estimativa mensal quitada
através da compensação não homologada pela via da execução fiscal, caso não pago
espontaneamente.
0026. Em outras palavras, a permanecer o teor do r. Acórdão recorrido, o contribuinte
terminará pagando duas vezes o mesmo débito: (i) mediante a redução do saldo negativo
e (ii) pelas vias de cobrança do débito de estimativa objeto da compensação não
homologada.
0027. Justamente por compreender a dinâmica das cobranças das compensações não
homologadas, há precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
no sentido de que não pode reduzir o saldo negativo do contribuinte em razão de haver
compensações de estimativas não homologadas. Vejamos recente julgado a respeito.
(...)
0028. Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam
homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá
ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação.
0029. O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança de estimativa
mensal objeto de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo
do exercício, e por meio de posterior procedimento de cobrança.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pede que esse órgão julgador julgue provido o presente recurso,
anulando a decisão/acórdão recorrido, ou caso assim não entenda (o que se admite por
hipótese apenas), em nome do princípio da eventualidade, proceda à reforma da
decisão/recorrida, de maneira que seja homologada integralmente a compensação
efetuada”.

É o relatório.
Voto
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2006 no valor de R$ 112.123,91 (R$ 140.555,39- R$ 28.289,55 DRF- R$ 141,93 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas quitadas por pagamentos não conseguiu a
comprovação de tais parcelas, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não
reconhecendo integralmente o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 84/92):
“Conclusão
Por todo o exposto, concluo pela confirmação da parcela adicional de R$ 141,93,
referente a estimativa do mês de março”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF, bem como de estimativas pagas e a
consequente homologação da compensação apresentada.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
No que tange ao pleito da Contribuinte de aproveitamento de estimativas pagas,
cabe destacar que tais parcelas foram devidamente analisadas pelas autoridade de 1o instância
que deferiu o crédito adicional de R$ 141,93 referente ao mês de março de 2006 e concluiu que
não há qualquer parcela adicional a ser confirmada no mês de agosto de 2006.
Isto posto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900129/2015-06

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 130
DF CARF MF
Original